Tribunal: STF
Processo: AI 82210
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-28
Data de publicação: 1981-04-28

Ementa:
1. As férias forenses não interrompem o prazo para o recurso extraordinário.
2. Se a decisão impugnada por meio de agravo regimental contém dois fundamentos e o agravante impugna apenas um deles, tal decisão se mantém pelo fundamento que o agravante não impugnou.
3. Agravo regimental desprovido.